Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-77.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Violação do Princípio da Dialeticidade Recursal (art. 1.016, inciso III, do CPC). Inocorrência. Aplicação do art. 5o, inciso XXXV, da CF. Preliminar em contrarrazões afastada. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Inaplicabilidade da cláusula de reembolso parcial. Internação e cirurgia realizada em hospital credenciado. Equipe médica que não foi

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Violação do Princípio da Dialeticidade Recursal (art. 1.016, inciso III, do CPC). Inocorrência. Aplicação do art. 5o, inciso XXXV, da CF. Preliminar em contrarrazões afastada. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Inaplicabilidade da cláusula de reembolso parcial. Internação e cirurgia realizada em hospital credenciado. Equipe médica que não foi eleita livremente pela segurada. Se há cobertura do hospital, deve o plano de saúde cobrir todo o arcabouço clínico que envolve o atendimento à segurada com vistas à sua pronta recuperação. Cobertura devida para a cirurgia e materiais. Reembolso integral devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.